Tribunal: TJMT
Processo: 1008684-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008684-45.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (EMBARGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (EMBARGANTE), AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SAFRAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 13.087.361/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DORNELES SOLETTI - CPF: 411.322.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA APARECIDA LEMANSKI - CPF: 009.384.791-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROSSET - CPF: 431.758.309-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
–
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, conheceu em parte o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado e nesse ponto deu-lhe provimento para
reconhecer a conversão da Ação para entrega de coisa incerta para pagamento por Quantia Certa em 30/07/2018, da qual o agravado foi citado em 27/09/2018, data da qual deverão incidir os juros de mora.

Este aponta omissão quanto à análise da preliminar de inadmissibilidade do Recurso por erro grosseiro, pois a embargada teria copiado e colado as mesmas razões utilizadas em Embargos de Declaração opostos ao magistrado a quo, da ausência de formalidades inerentes ao agravo de instrumento (inciso III do art. 1.016 do CPC), de inexistência de objeto recursal pois as matérias já haviam sido apreciadas no primeiro grau e afronta ao princípio da dialeticidade e de ausência de interesse recursal.

Alega a ocorrência de preclusão
pro judicato
com relação à nulidade da citação, que foi reconhecida na primeira instância e não impugnada.

Aduz que a mora foi afastada em razão da cobrança indevida e abusiva de encargos, o que ensejou a invalidação da citação.

Diz que o
r. acórdão entendeu pela incidência de juros de mora a partir do ato citatório, e, para tanto, levou em consideração apenas a conversão o rito da execução e a realização o ato citatório, sem adentrar ao fato de a mora e a aplicação de juros moratórios terem sido afastadas pela decisão a quo por causa da cobrança abusiva (reconhecida em sentença de embargos à execução) que invalidou o mandado de citação.

Postula que a Câmara se manifeste se
“o afastamento de cobrança de juros moratórios por cobrança indevida, deve ocorrer somente na execução para entrega de coisa incerta, ou, também, esse afastamento (cobrança de juros moratórios), também deve ocorrer na execução por quantia certa, quando igualmente caracterizada a cobrança indevida e a maior (incidente na espécie o artigo 396 do Código Civil), o que é a hipótese dos autos
”.

O embargado manifestou-se no id

137624698.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao apresentar contraminuta o ora embargante postulou preliminarmente o não conhecimento do Recurso ante a interposição equivocada, pois teria características de Embargos à Declaração e não de Agravo de Instrumento, da ausência das formalidades previstas no art. 1.016, III do CPC pois apenas requereu o saneamento das omissões da decisão agravada e não a sua reforma,

a perda de objeto recursal, pois o magistrado já havia analisado os Aclaratórios opostos pela ora embargada, afronta ao princípio da dialeticidade e

ausência de interesse recursal.

O inciso III do art. 1.016 do CPC aduz que o Agravo de Instrumento deverá conter as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido.

Apesar de o embargante apontar que o Agravo não poderia ser conhecido por ofensa ao artigo acima, fato é que da leitura das razões por ele expostas foi possível compreender com facilidade que se pretendia a análise sobre a ausência de preclusão da conversão de rito de coisa incerta para quantia certa, que os juros moratórios incidissem desde o vencimento, que a conversão ocorreu em 12/09/2018, multa diária e omissões contidas na decisão agravada.

E, ao final o ora embargado realizou os seguintes pedidos:

1 -

Isto posto, requer-se o recebimento do presente Agravo de Instrumento, para que sejam sanadas as OMISSÕES contidas no despacho do Juízo a quo conforme exposição acima, reconhecendo a conversão do Rito de Coisa Incerta para Coisa Certa;

2 -

Que seja aplicada a correção de juros de mora a partir do vencimento da obrigação 01 de fevereiro de 2014, e 12 de setembro de 2018 a data da transformação do Rito de em Coisa Certa;

3 -

Que seja sanada a dúvida sobre a permanência da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando desde já pré-questionadas essas matérias
.

Diante disso, consignou-se no Recurso que as matérias relativas à astreintes não seriam admitidas, pois sobre elas o embargado apenas alegou que o magistrado foi omisso, sem pontuar as razões que pretendia a sua reforma e com relação a
os
demais pedidos, foi possível compreender os fundamentos, ainda que sucintos, pelo qual amparou o Recurso, e por isso rejeito o pedido formulado pelo agravado de não conhecimento integral do Agravo de Instrumento
.

Ao final, o Recurso foi parcialmente conhecido, considerando a
conversão da Ação para entrega de coisa incerta para pagamento por Quantia Certa em 30/07/2018, da qual o agravado foi citado em 27/09/2018, data da qual deverão incidir os juros de mora.

Não há falar na preclusão com relação à nulidade da citação que foi reconhecida na decisão agravada e não impugnada pelo ora embargado.

Isso porque, ao recorrer o embargado destacou a parte do decisum que compreendeu pela ausência de citação válida, e depois apontou a cronologia do processo, indicando expressamente os atos processuais que levaram à citação.

Por outro lado, com relação à mora, não houve nenhuma decisão expressa pelo seu afastamento no primeiro grau.

Sobre a arguição de que o provimento parcial dos Embargos à Execução teria acarretado na nulidade da citação, o aresto assim compreendeu:

Além do mais, como já consignado no RAI no 1009686-50.2022.8.11.0000, interposto pelo ora agravado, o provimento dos Embargos à Execução impõe tão somente o recálculo da dívida, logo, não constitui uma nova relação jurídica.

E mais, o reconhecimento da inviabilidade da cumulação da obrigação principal com a multa compensatória não implica na nulidade da citação já efetuada em 27/09/2018.

Assim, a simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A decisão embargada foi pautada na Lei, doutrina e jurisprudência, estando devidamente fundamentada.

É evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022